Tribunal: TJMT
Processo: 0005431-60.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0005431-60.2018.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado ID n. 45229475:
“ CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – VAGA EM LEITO DE UTI – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS QUE ESTÃO AGUARDANDO EM FILA DE ESPERA - DEVE O PODER PÚBLICO BUSCAR PRESERVAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - MULTA DIÁRIA ARBITRADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - AFASTADA - NEGADO PROVIMENTO A UM RECURSO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO OUTRO, PARA RETIRAR A MULTA ARBITRADA PELO JUÍZO SINGULAR. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793), já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos. Quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Embora entenda que seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória e outras medidas coercitivas em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da medida requerida, in casu, houve o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, e, inclusive, o autor já veio a óbito, razão pela qual constato ser desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo a quo, e confirmada na sentença, em desfavor do Município, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo. (Apelação n. 0005431-60.2018.8.11.0015, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2020) ”
A Recorrente alega violação ao artigo 134, § 4o, da Constituição Federal, uma vez que requer que seja assegurado o direito da Defensoria Pública em receber verbas sucumbenciais.
O Recurso é tempestivo conforme certidão de ID n. 47343957.
O Estado Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 49804460, e o Município não apresentou contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral - Art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Pois bem, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, como o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamentodo trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV